Tribunal: TJMT
Processo: 1026988-03.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026988-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURISA MOREIRA DOS REIS - CPF: 383.979.861-20 (APELADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), HEBERT MACHADO CAMPOS - CPF: 515.161.791-53 (APELADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR PERDA TOTAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALTA DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança securitária ajuizada em razão de sinistro envolvendo veículo segurado
pela apelante
, no qual foi condenada ao pagamento da indenização no valor de R$ 18.137,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se os apelados deixaram de apresentar os documentos necessários à regulação do sinistro, como sustentado pela seguradora, justificando assim a recusa no pagamento da indenização securitária.

III. Razões de decidir

1.
A seguradora não comprovou a alegação de que os apelados não forneceram os documentos requeridos, limitando-se a apresentar notificação inicial sem outros elementos probatórios.

2.
Os autores trouxeram as provas que comprovam o fato constitutivo de seus direitos, trazendo elementos que demonstram o seu direito em receber a indenização securitária. Entretanto, apresentada às provas pelos autores, cabia à seguradora impugnar essas alegações, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Considerando que a seguradora não comprovou a falta de documentação necessária por parte dos autores, torna-se devida
a
indenização securitária pela perda total do veículo”.

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002,
arts
. 476 e 756; CPC/2015, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 00130504520168110004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
,
contra
a sentença
de ID

226103299
,
proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT
,
nos
autos da ação de cobrança de seguro por dano
causado em acidente de veículo ajuizado

por
MAURISA MOREIRA DOS REIS
e
HERBERT MACHADO CAMPOS
,

na qual foram
julgados
procedentes
os pedidos contidos na inicial,
para
i)

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 18.137,00 (dezoito mil cento e trinta e sete reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data que o pagamento deveria ter sido efetuado (Súmula 43 do STJ), bem como os juros de mora de 1% a.m
.
a partir da citação (art. 405 do Código Civil);
ii
)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Por intermédio das razões recursais de ID
226104153
,
a apelante
sustenta que a r. sentença deve ser reformada, por ter sido fundamentada em uma análise deficiente da prova dos autos, notadamente no que diz respeito à documentação necessária para a regulação do sinistro.

Aduz que o apelante solicitou por meio de notificação os documentos essenciais para a devida regulação do sinistro, porém os apelados não forneceram tais documentos, o que inviabiliza o pagamento.

Afirma que a recursa no pagamento da indenização decorreu da inércia dos apelados em cumprir suas obrigações contratuais, que justifica a aplicação da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do CC.

O

r
ecurso
é

tempestivo

e preparado
(ID
226816161
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID
226104157
,
a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAURISA MOREIRA DOS REIS
e
HERBERT MACHADO CAMPOS

ajuizaram

ação de cobrança de seguro por dano causado em acidente de veículo

contra
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
,
em razão da seguradora não ter efetuado a quitação do sinistro, alegando a ausência de documentos.

Segundo consta, a apelada
MAURISA
era casada com o
Sr. Fernando Barbosa dos Reis
, proprietário do veículo Ford Fiesta, placa NPK-4558, ano modelo 2009, conduzido pelo apelado
HERBER
T
, na data do sinistro ocorrido em 05/08/2016.

O referido veículo foi alienado ao apelado
HERBERT
e
à

sua esposa Regiane, contudo não houve a transferência
formal
do bem
,
e
,
um dia antes do sinistro, o proprietário,
Sr. Fernando Barbosa dos Reis
,

veio a falecer.

Contudo, tais informações se encontram certificadas na ação de inventário
,
no plano de partilha do
Sr. Fernando
, onde a inventariante é a apelada
MAURISA
.

No que concerne ao sinistro, ele se decorreu diante de um
acidente envolvendo três veículos, sendo que o motorista que deu causa ao acidente, Sr. Milton Pedroso Carrasco, se responsabilizou pelos danos ocorridos nos respectivos automóveis mediante o acionamento do seu seguro com a seguradora apelante.

Posteriormente, a seguradora notificou
os apelados
, com a seguinte informação “
Com relação ao evento em referência, temos a informar que foi caracterizado a indenização integral do veículo mencionado
”, requerendo, na
oportunidade, o envio de uma lista de documentos por meio do correio
(ID 226103270)
.

Contudo, os autores informaram que a seguradora condicionou o pagamento do sinistro à abertura de inventário, o que foi devidamente realizado
. E
ntretanto
, mesmo após essa providência, não houve o pagamento da indenização securitária.

Após o devido processo legal,
foi proferida sentença julgando
procedentes
os pedidos da inicial
,
condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 18.137,00 (dezoito mil cento e trinta e sete reais), valor segundo a tabela FIPE de agosto de 2018, considerando a perda total do bem.

Inconformad
a
com a
decisum
,
a apelante interpôs o presente recurso, requerendo a
reforma da
sentença.

Sem delongas,
em que pesem os argumentos trazidos pel
a

seguradora
apelante
,
concluo que o presente Recurso
não prospera
.

Inobstante a apelante tenha afirmado que os apelados não demonstraram o cumprimento os requisitos por ela
exigidos
, diante do não encaminhamento dos documentos necessários para a regulação do sinistro,
não
logrou
demonstr
ar
isso no feito.

No caso, em sua contestaç
ão, a apelante apenas anexou
a notificação encaminhada inicialmente aos apelados
(
ID 226103290
)
, contendo a lista dos documentos necessários,
a
r
quivo
que já havia sido inclusive juntado pelos autores (ID 226103270).

Ou seja, a apelante não anexou nenhum outro elemento probatório que comprove suas alegações, como a cópia do processo de sinistro envolvendo o referido veículo, a cópia da negativa do pagamento da indenização securitária,
ou
a
especifica
ção de quais documentos que faltavam
,
entre outros.

Por outro lado, o
s autores trouxeram as provas que comprovam o fato constitutivo de seus direitos
, em obediência ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, demonstra
ndo

a ocorrência do sinistro
e
o direito
à
indenização securitária, diante da perda total do
automóvel
, conforme pode se verificar nos
IDs
226103269, 226103270 e 226103271.

Além disso, os apelados evidenciaram a existência de ação de inventário, requisito que havia sido requerido pela seguradora.

Com efeito, uma vez apresentada
às
provas pelos autores, cabia
à
seguradora impugnar essas alegações,
conforme dispõe o art. 373, inciso II, do CPC
, o que não ocorreu.

Ressalta-se que
o veículo se encontra recolhido em poder da
apelante
,
e
,
mesmo assim
,
não foi efetivado o pagamento da indenização.

Sobre o tema, Maria Helena Diniz,
in
“
Tratado Teórico e Prático dos Contratos
”, leciona:

“O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo
a
pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato (
CC
, art.
756
; RSTJ, 106:225)”. (ob. e aut. citados, 5ª ed.

rev.,2003, vol. 4, p.441).

Cumpre acrescentar que a atividade securitária está submetida às normas do
Código de Defesa do Consumidor
, conforme se depreende
do
parágrafo 2º

do
artigo
3º
,
in
verbis
:

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§
2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
.
”

Deste modo, havendo a demonstração do direito dos autores,
cabe à
seguradora proceder a
o pagamento da
indenização do veículo
pelo seu val
or apurado por meio da Tabela FIPE
, conforme entendimento sufragado por este Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PERDA TOTAL DO VEÍCULO – DEMORA DA SEGURADORA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA – INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A TABELA FIPE DO MODELO DO VEÍCULO SEGURADO NA DATA DO SINISTRO
–SUB-ROGAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DO SALVADO – QUITAÇÃO PELO SEGURADO DAS PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ATÉ A DATA DO ACIDENTE – CABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A indenização no caso de perda total do veículo segurado deve ser calculada com base na tabela FIPE vigente na data do sinistro, sob pena de privilegiar a mora da seguradora, na medida em que o veículo sofre com o passar do tempo desvalorização econômica.

O pagamento da indenização não está condicionado à transferência do salvado ou à inexistência de débitos anteriores ao sinistro, na medida em que tal fato tornaria
inócuo
e despropositado o seguro contratado, além de contrariar a boa-fé objetiva.

“Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (TJ-MT – AC: 00130504520168110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, D
ata de Publicação: 22/01/2019).
(N.U 1004722-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021)
(
g.n
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – FURTO DE MOTOCICLETA –
PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.

Conforme dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme §§ 1º, 2º e 11 do artigo 85 do CPC/15.- (N.U 0021215-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 27/06/2019)
(
g.n
)

In
casu
, os apelados afirmaram
que
a seguradora não realizou o pagamento do sinistro, sob o
argumento

da necess
ária abertura do
processo de inventário,
em razão do falecimento do proprietário do automóvel no dia anterior ao acidente.

Entretanto, mesmo
considerando a existência do processo de inventário,
ainda não houve o pagamento da indenização.

Logo,
está

demonstrado a existência d
o dever de indenizar pela perda total do veículo, segundo o valor previsto na tabela FIPE, no montante de R$ 18.137,00 (dezoito mil cento e trinta e sete reais).

Isto posto
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
º
, do
CPC, majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
5
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024